Tribunal: TJMT
Processo: 0016840-15.2019.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016840-15.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro]
Relator:
Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KLEBER RUAN DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 884.350.242-53 (APELANTE), ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), EDUARDO NONATO DA SILVA - CPF: 011.228.532-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL (VÍTIMA), LOURENCO SOARES DA COSTA - CPF: 458.319.711-04 (VÍTIMA), ROSE KELLY CAMPOS DOS SANTOS SOARES - CPF: 902.926.421-72 (VÍTIMA), Doutor Diogo Santana Souza (ASSISTENTE), Diogo Santana Souza (ASSISTENTE), Wenderson Pereira Okada (ASSISTENTE), Anderson Jesus dos Santos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOHANES HUSSEN LOPES FERNANDES - CPF: 026.864.251-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA LETICIA RODRIGUES LOPES - CPF: 020.092.332-39 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER RUAN DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 884.350.242-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER RUAN DE OLIVEIRA RIBEIRO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRETENSÃO DE
UM DOS APELANTES EM
RECORRER EM LIBERDADE –
INDEFERIMENTO
–
CUSTÓDIA
DURANTE O PROCESSO – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E ACUSADOS REINCIDENTES
–
2.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
–

ALEGADA
NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
DOS APELANTES
–

AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA

– DESCABIMENTO – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA
S
VÍTIMA
S

–

RECON
HECIMENTO
FOTOGRÁFICO RESPALDADO NOS DEPOIMENTOS E INTERROGATÓRIOS – 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –
CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
– 4.
RECURSOS
DESPROVIDOS
.

1.
Tendo a sentença
condenatória
justificado a necessidade do cárcere cautelar e, tendo o
apelante
permanecido preso durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal,
a importar na mantença da custódia.

2.
Deve ser mantida a condenação
dos apelantes
pela prática do delito de
extorsão mediante sequestro
, porquanto
, embora o reconhecimento fotográfico realizado não tenha cumprido as formalidades do art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso Penal
,
a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio
das
declarações
firmes e coerentes da
s
vítima
s
, bem como pelas palavras coerentes dos policiais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.

3.

O pagamento das custas processuais pelo vencido é consequência lógica do art. 804 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal. Além disso, o
pedido de isenção somente é concedido ou avaliado na fase de execução, pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação financeira
do condenado
.

4.
Recursos
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Kleber Ruan de Oliveira Ribeiro
e
Eduardo Nonato da Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT, nos autos da Ação Penal n. 0016840-15.2019.8.11.0042 (Código 574013), conden
ando-os
, respectivamente, às penas de 15 (quinze) anos de reclusão e 17 (dezessete) anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado, pela prática do delito de extorsão mediante sequestro (art. 159 do Código Penal).

Eduardo
Nonato
, nas razões recursais
constantes
no ID 132140674, requer
sua
absolvição, sob o argumento de
“ausência de provas que contraponham a negativa de autoria do réu, bem como pela ilegalidade dos reconhecimentos fotográficos feitos em delegacia, como também em juízo, com esteio nos artigos 386,
incs
. V e VII e 226, ambos do Código de Processo Penal.”

Kleber
Rhuan
, nas razões recursais que
são vistas
no ID 136522163, pleiteia
“1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, concedente o pedido liminar, para poder recorrer em liberdade; 2. O deferimento da gratuidade da justiça, por tratar-se de hipossuficiente, sem condições para arcar com as custas processuais; 3. Que ao analisar o recurso de Apelação, seja REFORMADA a sentença proferida pelo MM. Juiz de piso, e ante a falta de provas produzidas pela acusação, requer a absolvição de KLEBER RHUAN DE OLIVEIRA RIBEIRO.”

O Ministério Público, por intermédio das contrarrazões
vistas
no ID 139534189, pugna pelo desprovimento de ambos os recursos, linha intelectiva
que foi
seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID 139988675.

É o relatório.
À revisão.

Após o pedido de inclusão em pauta de julgamento pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão do
presente
recurso ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório,
Kleber

Rhuan
pleiteia
a concessão do direito

de
recorrer em liberdade, sob o argumento de que “
não permanece qualquer risco à investigação ou instrução criminal, desfazendo-se qualquer periculum
libertatis
que pudesse fundamentar a continuidade da prisão. Ainda mais, ante a carência de provas contra o denunciado.”

Todavia, o
pleito não merece
deferimento
.

Isso porque, p
or questão de coerência lógico-processual, tal pretensão é
inócua
em relação a est
e recurso

que
está em julgamento e não há previsão regimental para
o
seu prévio exame. No entanto, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos e, estando a prisão preventiva satisfatoriamente fundamentada,
impende-se ressaltar que
deve ela assim ser mantida, pois o apelante, condenado em regime fechado, permaneceu preso durante a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto
prisional
.

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal, ainda mais quando já prolatada sentença condenatória, na qual ficou consignado que não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a privação da sua liberdade, isso sem contar que
o apelante

foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão,
em regime inicial fechado,
razões pelas quais não há que se falar em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Em situação análoga à discutida neste apelo, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar; e, tendo o condenado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado a seguir resumido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - 1,198 kg de maconha -, circunstância que demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.

[...]

(STJ - RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020)
Destacamos

Logo,
indefiro
o pedido
de
Kleber

Rhuan
visando
recorrer em liberdade.

Com relação aos demais pleitos deduzidos neste recurso, para o seu escorreito exame, é de bom alvitre
a transcrição desta parte da denúncia:

[...]

No dia 27/11/2018, por volta de 18h40min, na residência particular localizada na Rua B, bairro 08 de abril, nesta capital, os denunciados Kleber, Eduardo
Johanes
e Renata e outros indivíduos não identificados, sequestraram as vítimas Rosa Kelly Campos dos Santos Soares e Ezequiel Lucas Campos Soares e exigiram a quantia de R$ 1.100.000,00 (
hum
milhão e cem mil reais) como preço do resgate. Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data e hora do fato, a vítima Lourenço, tesoureiro do Banco do Brasil chegou em sua residência, localizada no endereço acima citado, e
no momento em que
se preparava para entrar, foi surpreendido pelo denunciado Kleber e outro indivíduo não identificado, que, munidos com arma de fogo, abordaram a vítima Lourenço e entraram com ela em direção ao interior do imóvel. Após adentrarem na casa, o denunciado Kleber e seu comparsa não identificado, renderam a Sra. Rose e Ezequiel, esposa e filho da vítima Lourenço, respectivamente, e em seguida e avisaram que sabiam que a vítima Lourenço era tesoureiro do Banco do Brasil. Na sequência chegou o denunciado Eduardo, que, também munido com arma de fogo, determinou que a vítima Lourenço fosse para o quarto, onde passou a tortura-lo psicologicamente, afirmando que, caso não entregasse o dinheiro do banco, mataria sua esposa Rose e seu filho Ezequiel. Assim por volta de 04h30min, do dia 28/11/2018, após inúmeras perguntas acerca da quantia em dinheiro que o Banco do Brasil possuía e sobre o valor que seria repassado pelo carro-forte ao banco, o denunciado Kleber e seu comparsa não identificado levaram as vítimas Rose e Ezequiel para um cativeiro, permanecendo na residência apenas a vítima Lourenço e o denunciado Eduardo... Foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar e identificar os proprietários do citado automóvel e os coautores do crime em tela, ocasião em que investigadores de polícia conseguiram identificar os denunciados
Johanes
e Renata como coautores do delito, que deram suporta a empreitada, utilizando o citado veículo Ford/Fiesta [...]

A
existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
132137384
,

p. 8/10), auto de apreensão (ID
132137385
,
p. 8), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (ID
132137387
,
p. 18/21),
e
relatório policial (
IDs

132137387 e 132137388)
;
bem como dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

No que concerne à autoria delitiva, embora Eduardo Nonato e Kleber
Ruan,
em juízo
,
tenham negado os fatos,
o primeiro
afirma
n
do que nunca esteve na cidade
na qual o
crime
foi praticado
e não tinha nada a ver com o delito
;
e
segundo
alega
n
do que não tinha conhecimento do crime e que responde processo em Palmas
/TO
, as versões apresentadas
por ambos

estão
isoladas
nestes autos
, uma vez que as testemunhas e as vítimas ouvidas confirmam que os
dois
praticaram o crime em discussão. Além
do mais
, em momento algum,
eles
produziram provas que confirmassem suas
alegações
.

No curso do
processo
, em atenção às exigências do art. 155 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, as vítimas relataram pormenorizadamente o ocorrido, descrevendo que
o ofendido
Lourenço Soares da Costa foi abordada no portão quando entrava em casa, em seguida, já no interior da
residência, os agentes
envolveram a
mulher
grávida e o filho
,
a fim de pressionar e alcançar o resultado
pretendido,
que era
obter
valores transportado
s
pelo carro forte da instituição financeira
na qual
a vítima Lourenço trabalhava.

Sobre as versões ofertadas pelas vítimas,
que
foram reproduzidas integralmente na sentença
condenatória
, não há como olvidar que foram as únicas testemunhas oculares da ação delitiva e, pois, é inegável que seus relatos adquirem relevância ímpar no deslinde dos fatos, prestando-se a valoroso meio de prova para formação da convicção judicial.

Nesse contexto,
deve ser ressaltado, também,
que as vítimas não têm nenhum interesse no
processo
em desfavor
de
Eduardo
Nonato e Kleber
Rhuan

e, mais importante,
as

assertivas
delas
são verossímeis, reiteradas, coerentes, detalhadas e consentâneas com todos os demais elementos de convicção amealhados tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial
, não se
esquecendo
que é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes desse jaez, a palavra da vítima
adquire
elevado valor probatório.

Aliás, sobre o tema, este Tribunal de Justiça, deixou assentado que:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS;
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO
- CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA - 2) FIXAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 231 DO STJ/REPERCUSSÃO GERAL - RE 597270/RS - 3) EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - ACOLHIMENTO - CERCEAMENTO POR CURTO LAPSO TEMPORAL - 4) RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E EXTORSÃO - INAPLICABILIDADE - TIPOS DELITIVOS DISTINTOS - 5) RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CONDENATÓRIA RATIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - PENA MANTIDA.

1) Não se sustenta o pedido de absolvição quando as provas contidas nos autos demonstram a veracidade e credibilidade da palavra da vítima, que se manifesta de forma convicta e harmônica sobre os fatos.

Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima assume elevada eficácia probatória, que no caso está alinhada com as circunstâncias em que se desenvolveram os fatos e a prisão em flagrante dos recorrentes, que evidenciam a incursão dos agentes no injusto previsto no art.
159 ,
caput, do Código Penal
.

2) A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula n. 231 do STJ).

3) Considerando que as provas judiciais não evidenciam de forma inconteste que as vítimas tiveram suas liberdades restringidas por tempo juridicamente relevante, cabível a exclusão da causa especial de aumento prevista no inciso V do § 2.o do art. 157 do Código Penal.

4) Apesar de o roubo e a extorsão classificarem-se como crimes contra o patrimônio, os núcleos do tipo são distintos, sendo certo que a subtração dos bens não se encontra na linha de desdobramento da extorsão. Daí a clara pluralidade de condutas, praticadas com desígnios autônomos, a exigir o reconhecimento do concurso de delitos. Precedentes. (
REsp
1609057/SP).

5) Confirmada em segundo grau de jurisdição a sentença condenatória, prejudicado o pleito da defesa em aguardar a análise recursal em liberdade.

(N.U 0000282-91.2016.8.11.0035
,
JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2018,
Publicado
no DJE 27/08/2018)

Destacamos.

Além disso, faz-se imperioso salientar que o policial
Wenderson
Pereira
Okadaque
,
que participou da ocorrência
,
confirmou, em juízo, a versão narrada pelas vítimas, conforme se infere
destes fragmentos do seu
depoimento:

“[...] Colaborei com as investigações sobre esses fatos; foi uma extorsão mediante sequestro onde eles sequestraram a família do gerente do banco;
lembro que o gerente do banco foi buscar o dinheiro, ele acabou contando para um ou dois funcionários, que ligou pra polícia e foi onde tudo começou;
nós começamos as investigações pelo veículo um Ford
fiesta
, que passou por vários proprietários e por final parou nas mãos do Johannes, e através do
Johnnaes
, de depoimento, chegamos até a Renata Letícia, que nas investigações concluímos que ela namorava com Kleber Ruan; os colegas, policiais civis do Pará nos informaram que eles tinham um informante que escutou alguns criminosos comentando que fizeram um “sapatinho”, que é a extorsão mediante sequestro aqui em Cuiabá;
nós solicitamos as fotos desses criminosos, como também enviamos a foto dessa Renata Letícia; com as fotos dos criminosos nós mostramos para as vítimas, as vítimas reconheceram o Kleber Ruan como sendo um dos criminosos; se não me engano a vítima, chamada Lourenço ele acredita que o Eduardo era o terceiro elemento que chegou na casa dele por volta das 23horas;
com o envio da foto da Renata Letícia, o informante da polícia do Pará reconheceu ela como namorada do Kleber Ruan
;
puxamos os antecedentes do Kleber e o Eduardo verificamos que eles tem vários antecedentes, inclusive com essa mesma modalidade
; tentamos localizar a Renata de todas as formas, conversando com parentes, mais não conseguimos localizá-la;
nos
chegamos até a Renata pelo fato do telefone que foi negociado o carro; a questão de ligar ela ao Kleber, foi a informação do informante da polícia do Pará; a polícia civil comunica com o Brasil inteiro; quando a gente não tem muitas provas da qualificação de quem cometeu o delito; eles entraram em contato conosco porque esse informante comentou com a polícia do Pará que alguns criminosos cometeram o “sapatinho” em Cuiabá, que coincidia com o crime que estávamos investigando, razão pela qual pedimos fotos, que foram reconhecidos pelas vítimas; que eu saiba no inquérito não foi documentado quem seria esse informante, até porque se tivesse alguma coisa nesse sentido ele seria morto pelos criminosos porque a maioria deles são faccionados, tendo o sigilo total quanto aos informantes; no nosso relatório tem essas informações sobre o informante que disse a polícia do Pará que alguns criminosos teriam cometido o crime do “sapatinho” em Cuiabá; não sei dizer com precisão, mais as fotos que estão no relatório foi a que apresentamos para as vítimas; encaminhamos a foto da Renata para a polícia lá no Pará que mostrou para o informante, que eu não sei quem é e este disse que ela era a namorada do Kleber Ruan; eu como investigador, eu também tenho os meus informantes, que só eu que sei, nem meu chefe sabe quem é por questão de segurança e sigilo; o Eduardo como eu havia falado e está no relatório, o gerente Lourenço acredita que ele era um dos assaltantes, inclusive o mais agressivo; pelas informações do pessoal do Pará o Eduardo estaria ligado nessa situação do “sapatinho” em Cuiabá, junto com o Kleber; Pelas investigações esse veículo passou por vários proprietários, que por fim caiu nas mãos do Johannes, que falou que vendeu o carro para Renata, porém ele não comprovou
nenhuma transação entre os dois; o gerente do banco nos comunicou que o carro que eles utilizaram foi um Fiesta e ele nos falou a localidade e por câmeras de
seguranças
identificamos esse veículo Fiesta e através desse Fiesta que começaram as investigações passando dono por dono até chegar ao Johannes; não me recordo se quem pagou o veículo Fiesta foi a Renata, mais me recordo que o
whatzaap
que estava negociando esse veículo era o dela; tive conhecimento ontem sobre o final do relatório da delegada informando sobre a Renata Letícia que teria participado do planejamento do crime e na compra do veículo [...]”

Destacamos.

Portanto, fica evidente que a família do Lourenço sofreu restrição da
sua
liberdade como condição da obtenção da vantagem indevida,
uma
vez que
as vítimas só seriam libertadas
caso Lourenço entregasse o valor exigido como condição do resgate.

Em consequência dos aspectos
aqui
tratados,
é forçoso reconhecer que
não procede as
afirmações
dos apelantes
de que a condenação
de ambos
se baseia meramente em indícios, nem que estes são alçados a
standard
probatório ínfimo, mas suficiente, à condenação. O que se
observa
, em verdade, é a impugnação real do
iter
investigativo, o qual ostenta menor importância em relação ao conjunto conclusivo, que é o determinante numa investigação, considerando apenas a necessidade de se valer de meios legítimos.

Como se sabe
, em regra, a investigação parte de indícios, que formam substratos para obtenção de demais provas e o prosseguimento dessa colheita e diligências gera uma conclusão, seja no sentido da prática ou não do crime, ou mesmo pode redundar na situação de nebulosidade que milita em prol da defesa.

Mas no caso
destes autos
, as primeiras investigações já apontam para os
apelantes
e, a partir disso, é realizado o reconhecimento fotográfico
de ambos
,
autorizando
conclui
r
pela autoria delitiva certificada pelas vítimas. Se algumas diligências são infrutíferas, mas outras são conclusivas, é
o
bastante para identificação da autoria e materialidade.

Se é certo que os indícios dependem de elementos probatórios confirmadores, também é certo que esses elementos foram obtidos, tanto extrajudicial quanto judicialmente, em atenção

ao art. 155 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
. Houve efetiva averiguação e o
standard
probatório se perfez relativamente à prova propriamente dita, não a meros indícios, como alegou a
d
efesa
dos recorrentes
.

Ademais, embora os apelantes aleguem possível nulidade do reconhecimento fotográfico, é certo que as vítimas reconheceram os
dois
na fase policial e confirmaram em juízo, de modo que houve efetivo reconhecimento da autoria delitiva, que contribuiu – junto com as demais provas – para fundamentar a condenação, ainda que não observadas integralmente as formalidades contidas no art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem
afirmado
que:
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus n.
633.659/SP,
relatado pelo
Min
istro

Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02
.
03
.
2021,
DJe
05
.
03
.
2021).

Ademais, impõe-se registrar que, em
sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico somente tem o condão de embasar uma condenação quando for corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, situação que se coaduna com a hipótese, na qual
a identificação do recorrente encontra amparo em elementos independentes e idôneos produzidos na instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, a impugnação recursal tendente à nulidade do reconhecimento acaba por restar fragilizada, senão realmente prejudicada, em virtude da concorrência de diversos outros elementos de prova indicativos claros da autoria delitiva.

Aliás, conforme
foi
relatado na sentença
condenatória
, as
vítimas
fizeram o reconhecimento
das vítimas
em juízo da seguinte forma:

“
Passo a descrever como procedi ao Reconhecimento dos acusados na Sala virtual:

Assim, primeiramente foi colocado na sala de audiência virtual o acusado Eduardo, que se encontra preso em Belém, Estado do Pará.

O representante do MP solicitou ao Juízo que ficasse registrado: que
á
época dos fatos, as vítimas fizeram o reconhecimento por fotografia do acusado Eduardo, que se apresentava cabeludo e porte físico mais gordo e hoje nesta data de 03.12.2021, em audiência virtual, o acusado está careca e bem magro, ressaltando ainda que o crime que ora se apura aconteceu em novembro de 2018, ou seja, há mais de três anos, e que as pessoas podem mudar suas aparências, engordando ou emagrecendo.

Em seguida foi colocada na Sala a vítima Lourenço Soares, que ao visualizar o acusado Eduardo na sala virtual, assim se manifestou: “olhando a imagem dele agora na tela (careca e mais magro), me faz lembrar a pessoa que fiz o reconhecimento na época, só que era cabeluda e mais gorda, mas a fisionomia me faz lembrar muito, mais hoje não consigo afirmar com certeza que é esta pessoa, só que me faz lembrar muito ele”. Mostrada na tela pelo representante do Ministério Público outra fotografia do acusado Eduardo anexada à fl. 161 dos autos, a vítima Lourenço se pronunciou:” confirmo com convicção que era ele um dos assaltantes; na época não tive nenhuma dúvida; quando olho essa imagem (fotografia de fls. 161) me remete exatamente o que tenho na memória da época”.

Dando sequência ao reconhecimento virtual foi colocado o acusado Kleber Ruan, que se encontra preso em Palmas, Estado de Tocantins, a vítima Lourenço declarou: “Reconheço o Kleber aqui na sala virtual, como sendo o outro que participou do delito; esse foi a primeira pessoa que me deparei; quando estacionei o carro na garagem ele já veio de frente com a arma na mão apontando para mim; esse foi o que me conduziu até o interior da casa; não tenho dúvidas de que ele é um dos criminosos; pelas poucas palavras que ele disse agora na sala virtual não consegui associar o sotaque, mais o timbre de voz parece; fisicamente não tenho dúvidas nenhuma”.

Em seguida, retiramos esta vítima e foi colocada a vítima Rose Kelly que ao visualizar o acusado Kleber na sala de audiências virtual, assim se pronunciou: “reconheço o Kleber como sendo um dos autores do crime; ele portava arma de fogo; ele ficou com meu marido; não tenho nenhuma dúvida; ele ficou próximo de mim e me levou para o cativeiro, ele ficou o tempo todo comigo; é ele sim”.
”

Como se percebe, os
apelantes
estão sob custódia noutra unidade da federação, de modo que o reconhecimento necessitou
ser feito
de forma virtual, mas considerado o avanço tecnológico, foi possível assim proceder
sem qualquer prejuízo a defesa de ambos, daí por que, essa circunstância, por si
só, não tem o condão de invalidar a prova cuja sistemática regulamentar remonta a mais de oitenta anos atrás e,
naturalmente, não previu tais funcionalidades atuais.

Tais especificidades não podem resultar em impossibilidade processual, não verificação dos fatos, ou situações de
inesclarecibilidade
[termo
registrado
por Luiz Guilherme Marinoni, mas perfeitamente trazido para o âmbito penal] quando existentes formas de apuração da verdade e que, como no caso, são exitosas para a certificação de fatos e, vale dizer, compatíveis com os demais dados probatórios, caso em que, somente por isso, podem autorizar a indicação segura da materialidade e autoria
, motivo pelo qual a
condenação dos apelantes

deve ser mantida, restando afastada a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

D
e outro prisma, é imperativa ressaltar
que, não obstante a juntada dos antecedentes criminais dos
apelantes
, e a consequente verificação de reincidência específica em crimes de extorsão mediante sequestro e delitos patrimoniais, idênticos ao ora apurado, tal fator não constitui aplicação de um possível direito penal do autor – ou direito penal do inimigo, na concepção de Gunther Jakobs – seja porque tais elementos não foram, nem de perto, fundamentais para a condenação, seja pela ausência de tratamento diferenciado aos
recorrentes.

Quanto ao pagamento das custas processuais,
é imperativo lógico do art. 804 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
e
independe da situação econômica do acusado, pois
“
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição esta que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira quando da apreciação do pedido, momento no qual ele poderá ou não, ser be
neficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, este Tribunal de Justiça já referendou que: “
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria”.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28
.
04
.
2021,
Publicado
no DJE 29
.
04
.
2021).

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos de apelação criminal interpostos por
Kleber Ruan de Oliveira Ribeiro
e
Eduardo Nonato da Silva
,
mantendo inalterada a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023